Tribunal: TJMT
Processo: 0021402-80.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021402-80.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON DE OLIVEIRA PACHECO - CPF: 894.095.581-15 (APELANTE), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), WELLINGTON G DA SILVA BASTOS - CPF: 651.874.231-34 (ADVOGADO), FCR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 17.184.404/0001-85 (REPRESENTANTE), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), EDVARDI AGUINALDO ALVES - CPF: 545.621.711-20 (APELADO), ANA CAROLINA SCARACATI - CPF: 202.810.598-45 (ADVOGADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), JOILSON CASTELAN DE SOUZA - CPF: 694.425.091-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INJÚRIA DENTRO DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS COLETIVO – PASSAGEIRO X MOTORISTA DE ÔNIBUS – AUSÊNCIA DE PROVA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA UM CONTEXTO DE OFENSAS RECÍPROCAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em tese, é possível a reparação de danos morais causados em razão de injúria, calúnia e difamação, se verificado o abuso do ofensor nas críticas formuladas, a intenção de denegrir a reputação da vítima, bem como o dano decorrente de tal conduta.

Para haver juízo condenatório é necessária prova inequívoca dos fatos, pois incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo do direito afirmado, situação que não ficou devidamente esclarecida nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021402-80.2013.8.11.0041

APELANTE:

ROBSON DE OLIVEIRA PACHECO

APELADOS:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA E

OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBSON DE OLIVEIRA PACHECO
, contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº. 0021402-80.2013.8.11.0041
,
ajuizada em face de
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, JOILSON CASTELAN DE SOUZA
e
EDVARDI AGUINALDO ALVES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
equivoca-se o magistrado, sobretudo ao considerar o transtorno sofrido pelo autor como evento natural do homem médio na sociedade, e mais ainda ao desconsiderar ao caso em questão o instituto do dano moral in re ipsa
” (sic).

Salienta que “
o constrangimento vexatório e insultos sofridos pelo autor alegados na exordial e na audiência de instrução, como “burro” e “surdo” decorrentes da sua deficiência auditiva e detentor da gratuidade do transporte público, ferem seus direitos primordiais da personalidade e possuem uma alta reprovabilidade social
” (sic).

Argumenta acerca da dificuldade na produção de provas do dano sofrido quando diz respeito a ofensa à honra subjetiva.

Sustenta que “
a jurisdição sobre os direitos do autor encontra-se num limbo, atadas ao entendimento a ser tomado pelo juiz de direito nas provas produzidas em audiência de instrução. Sendo certo que, in casu, concluiu-se o juízo a quo ter havido o desentendimento entre as partes, embora declinadas pela improcedência do pleito
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar procedentes os pedidos da inicial (Id. 182760279).

As contrarrazões de JOILSON CASTELAN DE SOUZA foram ofertadas, postulando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, requer o desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
segundo o Juízo de primeiro grau, de acordo com o que se apurou durante a instrução processual, os fatos ocorridos não passariam de um mero aborrecimento
” (sic).

Afirma que “
os fatos descritos na inicial não restaram comprovados, e ainda, o que se revelou foram fatos que não caracterizariam o dano moral, pois que totalmente dissociados da forma como foram narrados pelo Requerente
” (sic).

Acrescenta que “
não prospera a alegação do Apelante de que os danos morais seriam presumidos (in re ipsa) e que, portanto, estaria dispensada a sua comprovação
” (sic).

Ressalta que o apelante “
não apresentou NENHUMA TESTEMUNHA a fim de corroborar os fatos descritos na inicial
” (sic), sendo que “
sua versão fática limitou-se ao seu depoimento pessoal em Juízo, o qual frisa-se, foi isolado e dissociado das provas dos autos
” (sic).

Argumenta inclusive que o autor “
confessou que sua esposa que lhe acompanhava no momento dos fatos teria manifestado a sua contrariedade quanto ao ajuizamento da presente demanda, por não concordar consigo sobre a dinâmica do ocorrido
” (sic).

Por fim, elucida que “
o Apelado não só negou a prática dos fatos (ofensas) descritos na inicial, como demonstrou através do depoimento de sua testemunha, sr. Claudemilson Pedroso, que o procedimento adotado foi o correto e o de praxe, ou seja, inexistiu a prática de qualquer ilícito ou irregularidade
” (sic), razão pela qual pede a manutenção da sentença, majorando-se os honorários em grau recursal (Id. 182760283).

A empresa apelada PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA também suscita a mesma preliminar, e no mérito, sustenta que “
conforme as regras estabelecidas no art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, o que sequer ocorreu
” (sic).

Aliado a isso, afirma que “
mesmo se as ofensas tivessem ocorrido, as mesmas por si só não passariam de meros dissabores do dia a dia, o que sequer daria força para o deferimento de um dano moral
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença de improcedência (id. 182760284).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 183056161).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Infere-se dos autos que
ROBSON DE OLIVEIRA PACHECO
ajuizou a ação de indenização por danos morais em face
de PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, EDVARDI AGUINALDO ALVES
e
JOILSON CASTELAN DE SOUZA
, narrando, em suma, que o motorista de ônibus coletivo da requerida, Sr. Joilson, havia-lhe ofendido quando transportado na linha 203.

Informa que possui deficiência auditiva e, por esse motivo, possui o benefício da gratuidade no transporte público e que sua esposa também goza da mesma benesse, por conta de sua idade.

Na inicial, narrou de forma suscinta que em agosto de 2012 foi ofendido por um dos funcionários da requerida por conta de sua condição e pelo fato de depender da gratuidade do transporte público, sem elucidar como ocorreram os fatos, de modo que pugnou pelo pagamento de indenização por danos morais como única forma de se ver desagravado das injúrias perpetradas.

O Magistrado singular, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

A controvérsia cinge-se na constatação se os funcionários da requerida cometeram ou não ato ilícito para ensejar a sua condenação a indenização a título de danos morais.

Desde o ajuizamento os fatos narrados por todas as partes são extremamente nebulosos, visto que desacompanhados de comprovação.

O autor, em sua inicial, narra de maneira genérica que, por sofrer de deficiência auditiva, foi ofendido por funcionários da requerida enquanto realizava uma viagem em transporte público.

A empresa Pantanal Transportes relata em contestação que, na verdade, o autor estava acompanhado de sua esposa e que esta passou pela catraca. Após isso, o requerente teve dificuldades em validar seu cartão e pulou a catraca. Nesse momento o motorista pediu que o autor tentasse novamente, entretanto, este ficou furioso e, ao chegar em sua estação de destino, desceu do ônibus, foi até a frente, jogou dinheiro no motorista e impediu que o veículo seguisse viagem.

O réu Edvardi, em contestação, relata apenas tratou a parte autora de forma muito respeitosa.

Em impugnação o autor complementa sua versão relatando que passou a catraca normalmente com seu cartão e sua esposa teve dificuldades, por esse motivo ele pulou a catraca para tentar solucionar a situação e neste momento foi chamado de “burro” e “surdo” pelo motorista.

Em sede de audiência as versões se mantiveram semelhantes.

Assim, dos pontos congruentes entre as versões, conclui-se que a parte autora se utilizou do transporte público na data em comento e que houve um desentendimento entre as partes, não se podendo afirmar o que foi dito, quem deu causa ou qual o grau de culpabilidade de cada uma delas, haja vista que são alegações de uma parte contra a outra, desacompanhadas de provas.

Conforme estabelecido no despacho saneador (ID 113990399) cabia ao autor comprovar as ofensas descritas na inicial e na impugnação, razão pela qual foi designada audiência de instrução, entretanto, isto não restou comprovado no ato.

Desta forma, o autor não se desincumbiu do ônus previsto no inciso I do Art. 373 do Código de Processo Civil, que estabelece que estabelece a ele o dever de provar o fato constitutivo de seu direito.

(...)”

Segundo os elementos apresentados nos autos, o constrangimento vexatório e insultos sofridos pelo autor apelante iniciaram-se, segundo narrativa fática realizada na audiência de instrução, quando a catraca do ônibus não validou o cartão transporte da esposa do mesmo, razão pela qual ele pediu a permissão para liberá-la e o motorista negou, por não ser permitido pelo sistema, entretanto, o preposto da empresa de transportes pediu para que a passageira descesse pela frente quando chegassem ao destino.

Consta que durante o embarque o autor adentou com sua esposa, sendo que esta passou seu cartão de gratuidade (por ser idosa) e tentou passar novamente para seu esposo, entretanto, não conseguiu.

Não há informações do porquê o autor não estava utilizando o seu cartão, por ser portador de deficiência auditiva. E a gratuidade do cartão do idoso é permitida apenas para passagem do passageiro idoso.

Assim, evidencia-se que a confusão ocorreu a partir daí, todavia, não é possível atestar quem iniciou a injúria, pois o motorista, na condição de empregado, estava autorizado a negar a passagem já que o autor e sua esposa tentaram fazer a passagem utilizando o mesmo cartão transporte.

O autor alegou que depois disso foi chamado de burro e surdo, já o motorista informa que permitiu que ele e sua esposa desembarcassem pela frente do veículo, entretanto, o requente insistiu em pagar sua passagem, jogando o dinheiro na direção do motorista, e quando ele foi entregar o troco disse: “
Pode ficar de esmola para o senhor que está precisando
” (sic).

Aliado a isso, é possível atestar que durante a instrução processual, mais especificamente no interrogatório feito pelo defensor público, o autor demonstra exaltar os ânimos facilmente, quando indagado se a esposa estava com ele no dia dos fatos.

Ainda durante seu depoimento pessoal, o autor apelante confessou que a sua esposa desceu do ônibus antes, e que não o acompanhou, e não quis fazer o boletim de ocorrência.

Logo, pelo que se extrai da prova produzida nos autos, diversamente do que sustenta o autor, ora apelante, não se extrai do contexto probatório algum elemento indicativo seguro a efeito de respaldar a sua versão, de modo a amparar a pretensão indenizatória, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa do acima assinalado:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros II -
Em casos de alegação de injúria e difamação, a parte que se sente lesada deve comprovar a ofensa a sua honra e personalidade, contudo, os fatos noticiados configuram-se meros aborrecimentos
.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1000154-22.2022.8.11.0010, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE INJÚRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA UM CONTEXTO DE OFENSAS RECÍPROCAS
ENTRE VIZINHAS – DIVERSOS EPISÓDIOS DE CONFLITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO.
Sem prova suficiente da alegada injúria e restando demonstrado um contexto de beligerância e ofensas mútuas entre vizinhas, deve ser indeferido o pedido indenizatório formulado por uma das conflitantes
.”
(TJ-MT 10158516320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PALAVRAS E GESTOS INJURIOSOS RECÍPROCOS PROFERIDOS NO MESMO MOMENTO
– ANIMOSIDADE ANTERIOR ENTRE AS PARTES – OFENSAS QUE SE COMPENSAM – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo recíprocas as ofensas proferidas no calor da discussão, elas se compensam, afastando o dever de indenizar.”
(TJ-MT - APL: 00375703120118110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/06/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantendo-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023